Tribunal: TJMT
Processo: 1018275-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018275-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Oncológico]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), WENDRON WALLACE WEKNER DA SILVA - CPF: 064.912.481-27 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), WENDRON WALLACE WEKNER DA SILVA - CPF: 064.912.481-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SORRISO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO EM OUTRO ESTADO HÁ ANOS - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A saúde é direito do cidadão, incumbindo às pessoas jurídicas de direito público interno, solidariamente, o fornecimento de medicamento bem como o custeio do tratamento àquele que, comprovadamente, careça de cuidados médicos para a preservação ou restauração de sua higidez física e mental.

Demonstrada nos autos a inexistência do tratamento médico postulado pelo autor-substituído no Estado de Mato Grosso e a necessidade de continuação do mesmo em outro ente federativo, onde vem sendo realizado há mais de sete anos, deve ser reformada a decisão recorrida que postergou a análise do pedido de bloqueio judicial para a continuidade do TFD – Tratamento Fora de Domicílio ante a ausência de recusa administrativa do tratamento em âmbito local.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso no interesse de Wendron Wallace Wekner Silva visando à reforma da decisão interlocutória, proferida na Ação Civil Pública n° 1002885-37.2018.8.11.0040, que determinou a juntada de comprovante de recusa administrativa quanto ao fornecimento do tratamento
de
“neuro-oncologia de alta complexidade”,
postergando a análise do pedido de bloqueio judicial de valores para a concessão do auxílio TFD – Tratamento Fora do Domicílio (Id 55620528, p. 105/107).

Nas razões, o agravante defende que o presente recurso seja recebido e deferida a antecipação da tutela recursal para o fim de determinar ao agravado que disponibilize ao substituído e seu acompanhante a ajuda de custo necessária ao tratamento médico necessitado, qual seja, TFD – Tratamento Fora do Domicílio, consistente em fornecimento de transporte aéreo, transporte terrestre, alimentação e hospedagem no Município de Barretos/SP, para dar continuidade ao tratamento oncológico que ali já realiza há mais de sete anos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a antecipação de tutela recursal.

O pedido de efeito ativo foi deferido (id 55934492).

Contrarrazões não foram apresentadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento parcial do agravo, determinando-se ao agravado que providencie, de imediato, a regulação do paciente substituído na Central de Regulação do SUS, que indicará a unidade de referência adequada para o tratamento, bem como a inclusão no programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) para custeio das despesas para seu deslocamento, se necessário
(id 66705461).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se
de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso no interesse de Wendron Wallace Wekner Silva visando à reforma da decisão interlocutória, proferida na Ação Civil Pública n° 1002885-37.2018.8.11.0040, que determinou a juntada de comprovante de recusa administrativa quanto ao fornecimento do tratamento
de
“neuro-oncologia de alta complexidade”,
postergando a análise do pedido de bloqueio judicial de valores para a concessão do auxílio TFD – Transporte Fora do Domicílio (Id 55620528, p. 105/107).

Narram nos autos que Wendron Wallace Wekner Silva possui, desde 14 (quatorze) anos de idade, diagnóstico de Ependinoma Mixopapilar (Grau I OMS), classificado no CID 10 como C72, necessitando, por esse motivo, de tratamento por tempo indeterminado em serviço de Neuro-Oncologia especializado em procedimento de alta complexidade, para realização de exames de imagens periodicamente.

Contudo, feita a solicitação administrativa de concessão de TFD – Tratamento Fora de Domicílio, o menor não teve êxito, apesar de ter passado por avaliação com médico designado pela Superintendência de Regulação, qual seja, o Neurocirurgião Dr. Fernando Zuniga, que recomendou o fornecimento do tratamento.

Diante disso, no ano de 2018, o Ministério Público Estadual ajuizou, em benefício de Wendron Wallace Wekner Silva, ação civil pública de preceito cominatório visando à condenação do Estado de Mato Grosso
“
à obrigação de fazer consistente em viabilizar as passagens (transporte adequado) ida e volta com saída da cidade de Sorriso/MT e destino a cidade de Barretos-SP para o paciente e um acompanhante durante todo o período de tratamento médico necessário, assegurando a efetivação do seu direito referente à vida e à saúde;”
.

Após regular processamento dos autos, foi proferida sentença de procedência, condenando o Estado de Mato Grosso a fornecer Tratamento Fora de Domicílio ao menor (Ids 55620527, p. 105/107 e 55620528, p. 1/2), estando o feito, atualmente, na fase de cumprimento da sentença então proferida.

Nesta senda, ante o não cumprimento da obrigação, foi requerido o bloqueio de

valores das contas do executado, ora agravado, para garantir ao menor e seu acompanhante a ajuda de custo necessária ao transporte aéreo, terrestre, alimentação e hospedagem no Município de Barretos/SP para continuação de seu tratamento, porém, o juiz determinou a juntada de comprovante de recusa administrativa quanto ao fornecimento do tratamento
de
“neuro-oncologia de alta complexidade”
,
sob a justificativa de que o Estado de Mato Grosso dispõe de UNACONs que fornecem o tratamento vindicado, postergando, portanto, a análise do pedido de penhora online.

Essa decisão, contudo, não merece prosperar.

Analisando detidamente os autos, verifico que o paciente encontra-se em tratamento no Hospital do Câncer de Barretos/SP
desde 12 de dezembro de 2013
, necessitando de atendimento ambulatório, por tempo indeterminado, em serviço Neuro-Oncológico especializado em procedimento de alta complexidade para realização de imagens periodicamente, conforme relatório médico subscrito pelo Dr. Carlos Roberto de Almeida Junior – CRM/SP 108524, do Hospital de Câncer de Barretos:

“
Relato com base em dados que constam em prontuário médico, e sob solicitação do paciente e/ou de seus familiares, que Wendron Wallace Wekner foi submetido a procedimento neurocirúrgico por neoplasia intraaxial intrarraquiana, com exérese total da lesão, cujo diagnóstico anatomopatológico foi ependimama mixopapilar. Foi submetido a laminectomia + artrodese T12-L2; devido a presença de implante sincrônico em saco dural, recebeu radioterapia em leito cirúrgico. Exame controle evidencia aracnoidite pós-tratamento e implante em fundo de saco dural estável. Apresenta-se com dor/parestesia controladas, necessita de seguimento ambulatório por tempo indeterminado, em serviço de Neuro-Oncologico especializado em procedimentos de alta complexidade, para realização de imagens periodicamente
”. (Id 55620527, p. 46).

Verifica-se, também, que embora o O
fício n. 171/CRN/ERS-SINOP/2018 informe que o SUS possui contrato com o Hospital Geral de Cuiabá para a concessão do procedimento clínico de tratamento de tumor, não sendo o caso de TFD, a referida unidade hospitalar comunicou, no dia 21/08/2020, por meio do Ofício n. 447/2020/DIR/HG,
“(...) que o tratamento de EPENDIMOMA MIXOPAPILAR GRAU I OMS não faz parte do rol de procedimentos inclusos na contratualização com o SUS, o que impossibilita a concessão do atendimento solicitado
”

(id 55620525).

Não fosse isso o bastante,
o paciente já se encontra em tratamento médico no Hospital do Amor de Barretos/SP desde dezembro/2013, e, portanto, há mais de 07(sete) vem realizando tratamento contra o câncer (
EPENDIMOMA MIXOPAPILAR GRAU I OMS), tendo o magistrado de piso, por ocasião da prolação da sentença, justificado a necessidade de manutenção deste tratamento,
ainda que em outro Estado, diante das peculiaridades do caso concreto
, veja-se:

“
Apesar de existirem no Estado de Mato Grosso hospitais que dispõem de tratamento para câncer, entendo que deve ser julgado procedente o pedido inicial, assegurando que o tratamento continue a ser realizado na cidade de Barretos/SP, pelos motivos que passo a expor.

É sabido que o tratamento fora do domicílio apenas se justifica quando inexistente os recursos adequados à solução da patologia no Estado de Mato Grosso.

Entretanto, o caso dos autos é peculiar, considerando que a parte autora já deu início ao tratamento em Barretos/SP há 05 anos (desde os 14 anos de idade), sendo temerária a mudança abrupta para as redes de saúde credenciadas pelo SUS.

A princípio, a continuidade do tratamento iniciado há cinco anos, acompanhada por corpo clínico especializado, em Hospital de referência, deve ser preservada, sobretudo, considerando o estado de saúde da requerente, acometida de moléstia grave.

Pois bem, é obrigação do Estado fornecer o tratamento médico adequado ao cidadão, não somente do ponto de vista fisiológico, como, também, psicológico. Com tal intuito foi criado o Programa de Tratamento Fora do Domicílio, que consiste em uma ajuda de custo ao paciente e, em alguns casos, também ao acompanhante, encaminhados por ordem médica às unidades de saúde de outro município ou Estado.

Através desse Programa, a parte requerente já iniciou seu tratamento médico na cidade de Barretos/SP, sendo que até mesmo foi submetida a diversos procedimentos e ali está realizando acompanhamento oncológico por tempo indefinido, conforme Atestado emitido pelo Hospital do Câncer de Barretos/SP. (Num. 13475279 – pag. 6).

O requerente encontra-se em uma situação extremamente delicada, sendo portador de uma enfermidade grave. Não seria justo impor-lhe o ônus de trocar os médicos com quem já está familiarizado para que continue seu tratamento com médicos que estabelecem outra forma/dinâmica de tratamento. Prima-se, aqui, pela continuidade da metodologia empregada, sob pena da alteração gerar desperdício de todo o tratamento/procedimento até aqui desenvolvido.

Com certeza, obrigar que o paciente mude de equipe médica acarretaria transtornos, visto que seria obrigado a continuar um tratamento delicado e constrangedor com profissionais/metodologia sem qualquer familiaridade
”.

(Ids 55620527, p. 105/107 e 55620528, p. 1/2)
Grifei.

Nessas circunstâncias, evidente a importância da manutenção do acompanhamento clínico iniciado há anos pelo paciente, o qual já possui um longo histórico de tratamento com a equipe da unidade hospitalar em Barretos/SP.

Logo, sendo a saúde direito de todos e dever do Estado prestá-la de maneira adequada, não se pode permitir uma situação em que o portador de uma doença grave, como é o caso do agravante, não receba o auxílio necessário para prosseguir com o tratamento de alta complexidade que necessita em outro ente federativo, sobremodo quando, como visto, o mesmo não é fornecido no seu Estado de domicílio.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – SERVIÇO NÃO DISPONIBILIZADO NO ESTADO - LIMINAR DEFERIDA – DEMONSTRADA A URGÊNCIA/NECESSIDADE - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Mostra-se presente o risco de dano inverso, uma vez que se encontra demonstrada a necessidade e o não fornecimento pleiteado dentro do Estado de Mato Grosso. Ademais, o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (N.U 1007647-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 09/09/2020)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para que seja disponibilizado ao agravante o fornecimento de tratamento fora do domicílio (TDF), nos moldes reconhecidos em sentença transitada em julgado.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 1o. DE JUNHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em benefício de
Wendron Wallace Wekner Silva
, contra a decisão que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação civil pública de preceito cominatório com pedido de antecipação de tutela
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de continuidade do tratamento realizado no Hospital do Câncer de Barretos, no Estado de São Paulo.

Eis, no ponto de interesse, o voto da eminente Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, relatora:

[...] Verifica-se, também, que embora o Ofício n. 171/CRN/ERS-SINOP/2018 informe que o SUS possui contrato com o Hospital Geral de Cuiabá para a concessão do procedimento clínico de tratamento de tumor, não sendo o caso de TFD, a referida unidade hospitalar comunicou, no dia 21/08/2020, por meio do Ofício n. 447/2020/DIR/HG,
‘(...)
que o tratamento de Ependimoma Mixopapilar Grau I OMS não faz parte do rol de procedimentos inclusos na contratualização com o SUS, o que impossibilita a concessão do atendimento solicitado
’ (id 55620525).

Não fosse isso o bastante, o paciente já se encontra em tratamento médico no Hospital do Amor de Barretos/SP desde dezembro/2013, e, portanto, há mais de 07(sete) vem realizando tratamento contra o câncer
(Ependimoma Mixopapilar Grau I OMS), tendo o magistrado de piso, por ocasião da prolação da sentença, justificado a necessidade de manutenção deste tratamento, ainda que em outro Estado, diante das peculiaridades do caso concreto
, veja-se:

[...]

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento para que seja disponibilizado ao agravante o fornecimento de tratamento fora do domicílio (TDF), nos moldes reconhecidos em sentença transitada em julgado.

É como voto. [...]. [com negrito e itálico no original]

É certo que se trata de patologia única; logo, imprescindível a continuidade do tratamento em cumprimento a sentença proferida.

Dessa forma, acompanho o voto da Desembargadora Relatora para dar provimento ao recurso.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021